Tribunal: STJ
Processo: 1129822-16.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036985 - SP(2025/0327865-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
ADVOGADO
: BRUNO FEIGELSON - RJ164272
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO INFIRMADO O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque a parte
agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão que não admitiu o
apelo nobre, o que implicou incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. No agravo interno, não foi infirmado esse fundamento, o que atrai
a aplicação do mesmo óbice sumular ao conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco
Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:22
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 10c16950-21cf-4a7f-8eaa-2aa69d878e28

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036985 - SP(2025/0327865-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
ADVOGADO
: BRUNO FEIGELSON - RJ164272
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO INFIRMADO O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque a parte
agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão que não admitiu o
apelo nobre, o que implicou incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. No agravo interno, não foi infirmado esse fundamento, o que atrai
a aplicação do mesmo óbice sumular ao conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BUSER BRASIL TECNOLOGIA
LTDA. contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, não conhecendo
do agravo em recurso especial (fls. 543-544).
A agravante sustenta, em síntese, que houve impugnação de todos os
fundamentos utilizados na decisão que inadmitiu o recurso especial (fls. 548-553),
afirmando ter enfrentado a questão do não cabimento do REsp por alegada ofensa a
resolução, a suposta ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, a incidência do
do CPC e do enunciado da
além dos
art. 1.013
Súmula n. 7/STJ,
arts. 373 do CPC e 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor (fls. 551-552).
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls.
).
557/560
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54730171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:08
Código de Controle do Documento: 915b5d31-4474-480a-a71a-260db2b72fa8

De início, ressalto que o
§ 1o, do Código de Processo Civil, em
art. 1.021,
harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece que, "[n]a petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Na espécie, a decisão da Presidência desta Corte não conheceu do agravo em
recurso especial por reconhecer que a peça recursal não impugnou, de forma específica,
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, a saber: (i)
não cabimento de REsp por ofensa a resolução; (ii) ausência de afronta ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil; (iii) ausência de afronta a dispositivo legal (art. 1.013 do
Código de Processo Civil); (iv) ausência de afronta a dispositivo legal (art. 373 do
Código de Processo Civil; arts. 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor); e (v)
incidência da
(fls. 543-544).
Súmula n. 7/STJ
No caso concreto, as razões do agravo interno afirmam que houve
impugnação integral (fls. 551-552). Todavia, o exame detido evidencia que a insurgência
não infirmou, de maneira efetiva, concreta e pormenorizada, os fundamentos da decisão
agravada, como se demonstra a seguir:

Quanto ao não cabimento de recurso especial por alegada ofensa a
(i)
resolução (fls.
): a agravante sustenta o “descumprimento da Resolução
543/544
da ANATEL” (fl. 551), mas não demonstra, de modo específico, como a
632/2014
tese recursal reconduz a controvérsia a violação direta e literal de tratado ou lei
federal, devidamente prequestionada no acórdão recorrido, requisito indispensável
ao conhecimento do recurso especial pela alínea a do
III, da Constituição
art. 105,
Federal (fls.
). A mera invocação de ato infralegal não supera o óbice formal
514/517
assinalado na decisão de inadmissibilidade (fl. 514: “por não se cuidar de tratado ou
lei federal, afigura-se imprópria sua utilização como alicerce da interposição do
recurso”);
Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e
(ii)
1.022 do CPC), a decisão agravada consignou a “ausência de afronta ao art. 1.022
do CPC” (fls.
) e, na origem, foi registrado que “as questões trazidas à baila
543/544
foram todas apreciadas [...] com análise e avaliação dos elementos de convicção”
(fls.
). Nas razões do agravo interno, a agravante limita-se a afirmar
515/516
genericamente a existência de omissões, sem apontar, de forma individualizada e
precisa, os pontos específicos que teriam sido deixados de apreciar, mesmo após os
embargos de declaração (fls.
), o que não atende ao dever de impugnação
551/552
específica exigido pelo
§ 1o, do CPC;
art. 1.021,
No tocante ao
do CPC, a decisão agravada destacou
(iii)
art. 1.013
“ausência de afronta a dispositivo legal (art. 1.013 do CPC)” (fls.
) e, na
543/544
admissibilidade originária, consignou-se não ter havido negativa de tutela
jurisdicional (fl. 515). A peça recursal limita-se a qualificar o equívoco como “error
sem demonstrar, ponto a ponto, de que modo o acórdão recorrido
in judicando”,
teria violado o conteúdo normativo do
em matéria de devolutividade ou
art. 1.013,
de correção de erro de direito, permanecendo em linha de argumentação genérica
(fls.
); e
551/552
Documento eletrônico VDA54730171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:08
Código de Controle do Documento: 915b5d31-4474-480a-a71a-260db2b72fa8

Quanto ao óbice da
a decisão agravada referiu sua
(iv)
Súmula 7/STJ,
incidência (fls.
), na mesma linha da admissibilidade originária (“as razões
543/544
do recurso ativeram-se a uma perspectiva de reexame desses elementos” – fl. 516).
O agravo interno sustenta, em termos amplos, a “revaloração jurídica de fatos
incontroversos” (fls.
), mas não identifica quais fatos foram reconhecidos de
551/552
modo incontroverso no acórdão recorrido (fls.
) nem demonstra a natureza
422/429
estritamente jurídica da insurgência, apta a afastar o óbice sumular, quedando,
portanto, em impugnação insuficiente.

Esse cotejo evidencia que, a despeito da afirmação de enfrentamento global
(fls. 551-552), não houve impugnação específica, efetiva e pormenorizada dos
fundamentos utilizados para negar seguimento ao recurso especial, atraindo, por
analogia, o enunciado da
em harmonia com o
§ 1o, do
Súmula n. 182/STJ,
art. 1.021,
CPC, o
do CPC, e o
parágrafo único, inciso I, do Regimento
art. 932, inciso III,
art. 253,
Interno deste Tribunal (fls. 543-544).
Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente recurso, o Verbete
Sumular n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
litteris
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Nesse sentido:

[...]
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, o
art. 1.021,
CPC/2015
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.318.133/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
17/11/2023.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:08
Código de Controle do Documento: 915b5d31-4474-480a-a71a-260db2b72fa8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.036.985 / SP
Número Registro: 2025/0327865-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11298221620238260100
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
ADVOGADO : BRUNO FEIGELSON - RJ164272
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADO : JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - TELEFONIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
ADVOGADO : BRUNO FEIGELSON - RJ164272
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADO : JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
TERMO
Documento eletrônico VDA55147023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:18
Código de Controle do Documento: 6d540c70-fb81-4a91-8ab2-55053032706e

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva
Santos. Impedido o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:18
Código de Controle do Documento: 6d540c70-fb81-4a91-8ab2-55053032706e